Tribunal: TJPA
Processo: 0003984-20.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003984-20.2008.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A., TOTAL FLEET S.A

APELADO: ESTADO DO PARA - FAZENDA PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil E Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Movimentação De Mercadorias Entre Estabelecimentos Do Mesmo Contribuinte. Não Incidência De Icms. Manutenção da
Obrigação Acessória De Apresentação De Nota Fiscal Dos Bens
.
Fator Viabilizador Da Fiscalização Tributária
.
Recurso Desprovido.

I-
Caso em exame

1-Novo julgamento da Apelação em Mandado de Segurança, nos limites da matéria devolvida ao Tribunal.

II-Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a existência de direito líquido e certo à declaração de não sujeição das Apelantes ao dever acessório de emitir notas fiscais por mero deslocamento de bens do ativo fixo e de material de uso e de consumo entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

III-
Razões de decidir

3-No que concerne à exigência de emissão de nota fiscal para o deslocamento de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o STJ, no julgamento do REsp 1.116.792/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos firmou tese jurídica no sentido de que
"Ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais"
.

4-
Apesar da alegação de contradição da Autoridade Fiscal Paraense ao posicionamento exarado na resposta à consulta formulada, ao exigir a emissão de documentos fiscais para as transferências de veículos entre suas filiais e matriz, observa-se da análise de referida resposta à consulta (Id 8482476 - Pág. 16 a Id 8482477 - Pág. 1), efetivada em 27/05/1999, que esta se limitou a esclarecer que o serviço de locação de veículos não está sujeito ao ICMS não tratando da dispensa de que os bens sejam acompanhados das respectivas notas fiscais.

5-Esclarece a Autoridade Impetrada em suas informações, que toda remessa de mercadorias ou bens, que sejam interestadual, intermunicipal ou interna, devem estar acompanhadas de documento fiscal hábil a demonstrar a legalidade da operação, ressaltando que não há como identificar a operação efetivamente realizada pelas empresas, sem a apresentação de documento que a descreva e identifique sua natureza.

6-Existência de legislação estadual que estabelece penalidades para a circulação de mercadorias sem nota fiscal.

IV-
Dispositivo

7
-
Apelação
conhecida e não provida.

___________________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 5530/1989, art. 69, §1º, I

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
REsp: 1.116.792/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 14.12.2010 ; STJ, AgRg no Ag 1.403.362/RS, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2011

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, voto da eminente Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 de abril de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0003984-20.2008.8.14.0301) interposta por LOCALIZA RENT A CAR S.A e TOTAL FLEET S.A contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença exarada pelo Juízo da 6ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado pelo apelante contra ato do CHEFE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Assim relatados, decido.

A preliminar levantada nas informações prestadas não merece prosperar, constatando-se ser juridicamente possível a pretensão.

Ocorre que, no exame meritório, o pedido não merece acolhida, porquanto se, com base nos objetivos empresariais das impetrantes, a princípio não são contribuintes do imposto estadual aqui focalizado, a partir do momento que há indícios de que usam os bens adquiridos para formação do ativo imobilizado como mercadorias fornecidas habitualmente no mercado de consumo, não podem ser reconhecidas como titulares de direito líquido de certo a ser amparado em sede de mandado de segurança, porquanto as peças informativas apresentadas pela impetrada podem dar suporte à configuração de desvio da atividade econômica originária, consistente na prática de atos correspondentes ao fato gerador do ICMS.

Na esteira do explicitado não estão presentes os requisitos para a concessão da segurança.

Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido e, por conseguinte, denego a segurança, revogando o provimento liminar concedido.

Condeno os impetrantes nas custas, deixando de condená-la em honorários por incabíveis na espécie. (...)”

Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados por sentença.

Em suas razões recursais, as empresas apelantes aduzem que a sentença nada fala sobre as operações de transferência entre matriz e filiais e entre estas últimas.

Argumentam que não são contribuintes do ICMS, eis que não praticam a circulação de mercadorias, não adquirindo os veículos utilizados no desenvolvimento de suas atividades econômicas com o intuito de revendê-los com lucro, pelo que não estão obrigadas a cumprir obrigações tributárias acessórias estaduais que se prestam, exclusivamente a possibilitar ao Fisco paraense aferir o correto recolhimento do ICMS.

Alega que a Autoridade Fiscal Paraense, em franca contradição com posicionamento já exarado pelo próprio Estado quando em resposta a consulta formulada, vem exigindo da Primeira Apelante a emissão de documentos fiscais para as transferências de veículos que realiza.

Afirma que a sentença é citra petita, uma vez que se não tratou do pedido principal, qual seja, a não sujeição das Apelantes ao dever acessório de emitir documentos fiscais quando das transferências de veículos que realizam entre matriz e filiais e entre estas últimas.

Conceitua mercadoria e circulação, concluindo que seu objeto social não se enquadra como
contribuintes do ICMS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença recorrida, concedendo-se a segurança para que seja determinada à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir das Apelantes, a observância do dever instrumental de acompanhadas com notas fiscais, as operações de mera transferência física de seus veículos, que são bens componentes de seu ativo imobilizado.

Em contrarrazões, o Estado do Pará
requer o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença.

O recurso de apelação foi recebido apenas no seu efeito devolutivo.

O feito fora distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, que encaminhou o feito ao Ministério Público.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso com a concessão da segurança (Id 8482494 - Pág. 8 a 8482495 - Pág. 3).

Em julgamento na então 1ª Câmara Cível Isolada deste E. TJPA, fora dado provimento ao recurso à unanimidade, para conceder a segurança, “
para determinar que o Fisco Estadual se abstenha em exigir o ICMS nas operações de mera transferência física dos veículos integrantes do ativo imobilizado das Impetrantes aos demais estabelecimentos das mesmas e das vendas de veículos para a renovação da frota
.”

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, estes restaram não providos, consoante Acórdão de Id 8482497 a Id 8482498 - Pág. 8).

Interposto Recurso Especial pelo Estado do Pará, este teve seu seguimento negado, tendo o Estado se insurgido por meio de Agravo, obtendo o seguimento ao Recurso Especial interposto.

Em juízo monocrático de reconsideração fora dado provimento ao Recurso Especial pela Ministra Assusete Magalhães (Id 13004602 - Pág. 5/7).

Opostos Embargos de Declaração por LOCALIZA RENT A CAR S/A., estes restaram acolhidos “para, reconsiderando a parte dispositiva da decisão embargada, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, de modo que, anulado o acórdão recorrido, seja rejulgada a Apelação em Mandado de Segurança, nos limites da matéria devolvida àquele Tribunal.” (Id 13004611 - Pág. 5/6).

O Agravo Interno interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A, não fora conhecido em razão de ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal
CONHEÇO DA APELAÇÃO
, pelo que passo a apreciá-la.

A questão reside em proceder a novo julgamento da apelação interposta por LOCALIZA RENT A CAR S.A e TOTAL FLEET S.A contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da anulação do Acórdão da 1ª Câmara Cível Isolada deste E. TJPA (Id 8482495 - Pág. 14 a 8482496 - Pág. 6), que havia dado provimento ao recurso e concedido a segurança “
para determinar que o Fisco Estadual se abstenha em exigir o ICMS nas operações de mera transferência física dos veículos integrantes do ativo imobilizado das Impetrantes aos demais estabelecimentos das mesmas e das vendas de veículos para a renovação da frota
.”

Ao anular o julgado da então 1ª Câmara Cível Isolada deste E. TJPA, o STJ considerou a ocorrência de decisão extra petita em referido julgado, uma vez que, embora o pedido inicial tenha se cingido à declaração da desnecessidade de emissão de nota fiscal, na hipótese de mero deslocamento de bens do ativo fixo e de material de uso e de consumo entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o Tribunal de origem declarou, equivocadamente, a não incidência de ICMS sobre tais deslocamentos.

Assim, compete verificar a existência de direito líquido e certo à declaração de não sujeição das Apelantes ao dever acessório de emitir notas fiscais por mero deslocamento de bens do ativo fixo e de material de uso e de consumo entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

No que concerne à exigência de emissão de nota fiscal para o deslocamento de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.792/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos firmou a seguinte tese jurídica:

"Ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS,
compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais
".

Ainda neste sentido:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. ART. 100 DO CTN. SÚMULAS 280 E 284/STF. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MULTA POR PREENCHIMENTO DA GUIA SEM O VALOR DO ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO. 1. O art. 100, parágrafo único, do CTN, ao dispor que 'a observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo', não possui comando normativo capaz de alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, atraindo a incidência da Súmula n.º 284 do Pretório Excelso. 2. Ademais, apesar de ser indevido o ICMS nas operações de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro de propriedade do mesmo contribuinte, há norma local (art. 11, inciso IV, item 2, da Lei nº 6537/73), conforme consignado pelo acórdão recorrido, estipulando obrigação acessória, que deve ser cumprida mesmo não havendo a incidência do tributo, não podendo, dessa forma, se falar em violação ao art. 100, parágrafo único, do CTN. 3. Mesmo que assim não fosse, a verificação acerca do cumprimento da obrigação acessória (art. 11, inciso IV, item 2, da Lei nº 6537/73) seria inviável nesta instância recursal, uma vez que é incabível rediscussão de matéria de direito local, sendo devida a aplicação, por analogia, do enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, 'in verbis': 'Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário'. 4.
No REsp 1.116.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 14.12.2010, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei nº 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, afirmou-se que, 'ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais', ou seja, mesmo que o deslocamento de bens entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não configure hipótese de incidência do ICMS, não há a dispensa do cumprimento das obrigações acessórias
. 5. Agravo regimental não provido"

(STJ, AgRg no Ag 1.403.362/RS, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2011 - grifei).

No caso concreto, apesar da alegação de contradição da
Autoridade Fiscal Paraense ao posicionamento exarado na resposta à consulta formulada, ao exigir a emissão de documentos fiscais para as transferências de veículos entre suas filiais e matriz
, observa-se da análise de referida resposta à consulta (Id 8482476 - Pág. 16 a Id 8482477 - Pág. 1), efetivada em 27/05/1999, que esta se limitou a esclarecer que o serviço de locação de veículos não está sujeito ao ICMS não tratando da dispensa de que os bens sejam acompanhados das respectivas notas fiscais.

Registra-se, ainda, que o documento de Id 8482477 - Pág. 7, que traz sugestão da Secretaria de Fazenda de desobrigação de emissão de notas fiscais não fora exarada por órgão vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado do Pará,
mas sim do Estado de Minas Gerais
.

Esclarece a Autoridade Impetrada em suas informações, que toda remessa de mercadorias ou bens, que sejam interestadual, intermunicipal ou interna, devem estar acompanhadas de documento fiscal hábil a demonstrar a legalidade da operação, ressaltando que não há como identificar a operação efetivamente realizada pelas empresas, sem a apresentação de documento que a descreva e identifique sua natureza.

Sobre a questão, a lei nº 5530/1989,

que Disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências, estabelece penalidades para a circulação de mercadorias sem nota fiscal.

Com efeito, diante da não demonstração de plano do direito líquido e certo das Apelantes, impõem-se a denegação da segurança, pelo que resta não provida a Apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO,

nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025